Tribunal: STF
Processo: Rcl 54842
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADPF 828. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.



    1. O ato reclamado julgou procedente pedido de reintegração de posse ao fundamento de o imóvel em disputa estar situado em área de risco. O provimento cautelar formalizado na ADPF 828 admite a reintegração de posse em tal hipótese, nada obstante o estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia de covid-19.



    2. Dissentir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.